Tribunal: STF
Processo: Rcl 27923
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Administrativo. Concurso público. Polícia militar do Estado de São Paulo. Exame psicotécnico. Previsão legal. 3. Súmula Vinculante 44. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma da Corte 4. Agravo regimental a que se nega provimento.